Tribunal: TJBA
Processo: 8006008-37.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006008-37.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VICTOR DANIEL SERRA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, determinou o cancelamento da distribuição com fulcro no art. 290 do CPC, julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC) e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do autor ao pagamento de verbas sucumbenciais quando ocorre o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

3.

Segundo o

art. 290 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, prescindindo da citação ou intimação da parte ré.

4.
Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais,
afasta
a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

5.
Na hipótese,
o

ato objurgado
determin
ou
o cancelamento da distribuição
e, por

sua
natureza administrativa, não h
á
que se falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo
e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006008-37.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante
VICTOR DANIEL SERRA RIBEIRO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20